Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES PAGOS E DESPESA ESCOLAR. QUANTIAS A SEREM DEDUZIDAS DO DÉBITO ALIMENTAR. DEVE SER DESCONTADA DA DÍVIDA RECLAMADA PELOS MENORES/ALIMENTANDOS TANTO A IMPORTÂNCIA OBJETO DE PENHORA QUANTO AS DESPESAS ESCOLARES QUE CONSTITUEM GASTO ORDINÁRIO E PREVISÍVEL A SER COBERTO PELA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ABATIMENTO NECESSÁRIO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS AGRAVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, reconheceu a inexistência de excesso de execução e considerou como despesa escolar extraordinária o valor depositado pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) se há excesso de execução, notadamente porque não abatidos do débito alimentar valores pagos espontaneamente pelo alimentante e quantias objeto de penhora; e b) se tem natureza ordinária ou extraordinária as despesas escolares pagas pelo agravante em março de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo fixou obrigação alimentar percentual e não classificou despesas escolares ou materiais como extraordinárias, razão pela qual valores previsíveis, como material escolar, integram as despesas ordinárias e devem ser suportados pelo valor mensal da pensão, salvo estipulação contrária, inexistente no caso.
4. A planilha apresentada no cumprimento de sentença não deduziu valores pagos, bloqueados e depositados, o que caracteriza cobrança superior ao devido e impõe o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 884 do CC e conforme a jurisprudência desta Turma, que considera despesas escolares e materiais como ordinárias na ausência de previsão expressa em sentido contrário no título.
5. A condenação por litigância de má-fé exige prova do elemento subjetivo dolo, nos termos do art. 80 do CPC. Não demonstrado comportamento desleal ou abusivo, não há que se falar em aplicação da sanção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884. CC, art. 1.694, caput; CC, art. 1.694, § 1o. CPC, art. 80. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726226-58.2025.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 02.09.2025, p. 12.09.2025.